Tribunal: STF
Processo: ARE 1274877
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A contradição hábil a autorizar o acolhimento de pretensão aclaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão.



    2. Inexiste omissão se a matéria suscitada foi examinada, ainda que com resultado desfavorável à parte embargante.



    2. Embargos de declaração rejeitados.